Tribunal: TJDFT
Processo: 0704034-10.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADAS. ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR NA ATIVA. LEI 7.783/88. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL IMPOSTA PELO ARTIGO 111, II, DO CTN. CONCESSÃO ESTATAL LIMITADA ÀS HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. AGRAVO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para que fosse concedida a isenção de imposto de renda incidente sobre seus proventos, tendo em vista sua condição de portadora de cegueira monocular. A parte agravante defende, em apertada síntese, que faz jus à isenção, considerando que a lei no 7.713/1988 não faz distinção entre os servidores públicos ativos ou inativos. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça no juízo a quo (ID 47862298, origem). Liminar indeferida (ID 12393108). Contrarrazões apresentadas (ID 13056225), nas quais a parte agravada suscita preliminares de não conhecimento pela ausência de comunicação ao juízo a quo da interposição do presente recurso e ante a falta de ataque aos fundamentos da decisão agravada.
III. A agravada sustenta, em suas contrarrazões, a ausência de comunicação da interposição ao juízo a quo do recurso, razão pela qual requer a sua inadmissão, na forma do art. 1.018, § 3o, do CPC. Ocorre que o referido dispositivo impõe à parte agravada não só a arguição, mas também a prova do descumprimento da exigência prevista no § 2o do citado artigo. Com efeito, considerando-se que a parte agravada deixou de provar a falta de comunicação do recurso, não tendo juntado qualquer certidão comprobatória exarada pelo juízo de origem, rejeita-se a preliminar invocada.
IV. A partir de uma leitura atenta da peça recursal é possível compreender a intenção do agravante de reforma da decisão impugnada, bem como as razões que fundamentam sua pretensão de isenção do imposto de renda. Rejeita-se, pois, a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
V. Adentrando ao mérito recursal, como se sabe, para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
VI. In casu, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a probabilidade de seu direito.
VII. É que a jurisprudência vem se consagrando em sentido contrário à pretensão autoral, uma vez que a parte agravante ainda se encontra na ativa. A exemplo, cita-se os seguintes precedentes: Acórdão 1210931, 07262098120198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1206549, 07036236420198079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão n.1171706, 07029889720188070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no DJE: 23/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VIII. Há de se destacar que as normas de direito tributário relativas à isenção de tributos são interpretadas literalmente (art. 111, inciso II, CTB). Com efeito, a pretensão de ampliação da isenção de imposto de renda que contempla os servidores aposentados não é prevista em lei nem tem respaldo firme na jurisprudência, de modo que se mostra necessário a cognição plena, tendo em vista que a parte agravante se encontra na ativa. Tal entendimento foi firmado em caráter repetitivo, pelo Tema 250, (REsp 1116620/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010).
IX. Não há, pois, elementos que demonstrem a plausibilidade do direito que autorizem a concessão da medida excepcional pleiteada.
X. Agravo de instrumento conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar da preclusão desta decisão, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.